Tribunal: CARF
Processo: 10166.011227/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.011227/2008-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.048 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2020
Recorrente
ANA MARIA CRISTINA BARBOSA LABARRERE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte
pagadora) é requisito essencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 07 a 11),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$3.075,82, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.011227/2008-15
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.048 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.011227/2008-15

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Após a ciência do lançamento em 21/07/2008 (conforme pesquisa ao sistema Sucop), a
contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 19/08/2008 (fls. 01/02),
acompanhada da documentação de fls. 03/20, alegando, em síntese, que se por um lado
informou a totalidade do IRRF em sua própria declaração, por outro lado não
compensou qualquer valor a este título nas declarações de ajuste de seus filhos. Assim,
se há imposto a pagar em sua declaração, seus filhos terão a receber, na mesma razão,
inexistindo qualquer dano à Receita.

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 09/02/2011, no acórdão 03-41.653, às e-fls. 79 a 85, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 95
a 127 no qual alega, em síntese, que cometeu erro no preenchimento da DAA, mas que não
houve qualquer intenção dolosa de lesar a RFB.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 21/03/2011, e-fls. 94, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 11/04/2011, e-fls. 95, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 07 a 11), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. A DRJ julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte improcedente.

Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.048 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.011227/2008-15

(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.048 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.011227/2008-15

III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte não carreia outras provas ou
traz qualquer fundamento novo que afaste a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da DRJ,
conforme artigo 57, §3o do RICARF:

Trata-se de lançamento referente à compensação indevida de IRRF. O sujeito passivo
discorda do lançamento e requer o cancelamento do débito fiscal.
A contribuinte e seus filhos receberam rendimentos de pensão das fontes pagadoras
AERUS e do INSS, optando por declarar tais rendimentos separadamente nas
declarações de cada beneficiário. No entanto, a totalidade do IRRF foi compensada na
declaração da impugnante.
Em sua defesa, a requerente alega que não compensou qualquer valor a título de IRRF
nas declarações de ajuste de seus filhos e que se o fizesse, a restituição a que teriam
direito equivaleria ao imposto a pagar apurado em sua própria declaração, não havendo
prejuízo à Receita.
Em que pese a validade dos argumentos da interessada, fato é que ao declarar os
rendimentos de forma separada a contribuinte fez essa opção, sem levar a cabo os
ajustes inerentes à escolha. No caso em concreto, o procedimento correto a ser adotado
seria compensar o IRRF proporcionalmente aos rendimentos de cada um dos
beneficiários da pensão, em suas respectivas declarações. Para se beneficiar da
compensação de 100% do IRRF em sua declaração, a impugnante deveria ter informado
a totalidade dos rendimentos em sua declaração de ajuste, como autoriza o parágrafo 3o
do art. 4 o do RIR/99, o que não ocorreu.
Com relação à alegação da contribuinte de que não houve dolo nem má-fé de sua parte,
deve-se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.048 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.011227/2008-15

Assim, demonstrado que o IRRF glosado corresponde na verdade a rendimentos que
não compõe a base de cálculo da declaração da contribuinte, por haverem sido
declarados separadamente por seus filhos, mantém-se a glosa efetuada pela autoridade
fiscal.
Em resumo, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter o crédito
tributário exigido.

Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital